Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001509-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), JACKSON LUCIANO WEBLER - CPF: 622.566.291-04 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 533.027.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GIOVANE WEBLER PEREIRA - CPF: 344.524.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBLER PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.469.282/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAÕ FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACKSON LUCIANO WEBLER
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, MM.
Juiz Adalto Quintino da Silva,
nos autos de Execução Fiscal no 710-76.2010.811.0102, impetrado em face
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante, no qual arguiu a sua ilegitimidade e a ocorrência de prescrição.

O agravante relata que segundo as razões do recurso, o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução, com base na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 20105397, para a cobrança do valor inicial de R$ 4.769,65 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais, e sessenta e cinco centavos).

No entanto, alega a parte agravante que a dívida foi constituída em 19/09/2005, conforme consta da certidão, e retirou-se da sociedade no ano de 2002, mas mesmo assim, consta no polo passivo da demanda.

Expõe que a empresa foi citada da ação de base em 19 de outubro de 2010 e o ora Agravante, somente em 22 de julho de 2016, portanto, decorridos mais de cinco anos da citação da empresa executada nos autos.

Alega que a prescrição é interrompida da citação da pessoa jurídica, extensiva ao sócio, no qual se opera a prescrição intercorrente, de modo que deverá integrar a lide nos últimos cinco anos subsequentes.

Posto isso, deduz o pedido recursal para que sejam acolhidas as suas razões, com a procedência deste Agravo de Instrumento, para a reforma integral da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Contrarrazões em id. 1954240.

A Procuradoria-Geral de Justiça não identificou a presença de interesse público que justifique a sua intervenção - Id. 2144573 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
14/02/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Tendo em vista a satisfação integral do débito, DECLARO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, II, e 925 do CPC.

Em consequência, DETERMINO o cancelamento da penhora efetuada nestes autos, restituindo-se aos executados os valores eventualmente constritos via sistema Bacenjud.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Com base no princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020